Tribunal: TCU
Processo: 000.515/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 458/2021-TCU-Plenário Considerando se tratar de processo que cuida do acompanhamento da desestatização, por meio de arrendamento portuário, de dois terminais voltados à movimentação e armazenagem de carga geral (STS14 e STS14A), localizados no Porto de Santos/SP, e que, por meio dos subitens 9.1, 9.2 e 9.3 do Acórdão 736/2020-TCU-Plenário , esta Corte emitiu determinações e recomendações ao Ministério da Infraestrutura; Considerando que a determinação constante do subitem 9.1 foi atendida, à qual se referia à inclusão de cláusula que albergasse as condições para prorrogação ordinária da avença no contrato, e que, conforme constam dos autos, verificou-se que as minutas de ambos os contratos (STS14 e STS14A), bem como os contratos assinados , incluíram as condições para as prorrogações ordinárias; Considerando que a implementação das recomendações constantes dos subitens 9.2 e 9.3 está sujeita a juízo de conveniência e oportunidade da unidade jurisdicionada e que a Resolução-TCU 315/2020 ordinariamente dispensa o seu monitoramento; Considerando ainda que as matérias objetos dessas recomendações podem ser examinadas pelas unidades integrantes da Secretaria-geral de Controle Externo que lidam com processos de desestatização na modalidade arrendamento portuário, mediante o exame de procedimentos específicos de desestatização ou por meio de ações de controle que permitam ter uma compreensão mais abrangente e sistêmica da política portuária; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 1o, XV, 143, III, 169, V, 250, III, e 258, II, do Regimento Interno, em considerar cumprida a determinação constante do subitem 9.1 do Acórdão 736/2020-TCU-Plenário , dispensar o monitoramento dos subitens 9.2 e 9.3 do referido acórdão, dando ciência desta decisão ao Ministério da Infraestrutura e à Agência Nacional de Transportes Aquaviários, e arquivar o processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.515/2020-5 (DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Infraestrutura. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPortoFerrovia). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.